Tribunal: STF
Processo: RE 273705
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2. Correção
monetária de crédito de ICMS. 3. Inexistência de previsão legal.
Hipótese anterior à edição das Leis nºs 10.079/94 e 10.183/94, do
Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental a que se nega provimento